Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703008-93.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO RECORRIDO: ESPÓLIO DE SÉRGIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, a teor do art. 256, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não se verificando qualquer dessas hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados pelas partes, em face da preclusão. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Assim, se a prova colhida nos autos corrobora a pretensão autoral, e não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, há que se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, mantendo-se a sentença que reconheceu a existência de condomínio voluntário sobre os imóveis, objetos do processo. 4. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Assim, se é possível estimar o valor do proveito econômico obtido com a vitória na causa (a segunda base de cálculo) - excluída a primeira base de cálculo, já que não houve condenação -, há de se dar parcial provimento ao recurso, para que os honorários de sucumbência sejam fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido, que deve ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação. 5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 6. Apelo parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 256 do Código de Processo Civil, afirmando que não foram esgotadas as diligências para localizá-lo, de tal sorte que a citação por edital revelou ser visivelmente, nula. Afirma que é possível “a juntada de documentos à apelação, ainda que não se refiram a fatos novos, desde que não se enquadrem naqueles indispensáveis à propositura da ação, não haja indício de má-fé e seja garantido o contraditório”. Ressalta que o documento acostado tem relevância ímpar para o deslinde da causa, uma vez que comprova que o juízo sentenciou o processo induzido a erro, tendo em vista ter promovido a citação por edital apesar do recorrente possuir endereço fixo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, a majoração dos honorários de sucumbência e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Edson Natan Pinheiro Rangel, OAB/DF no 39.725 e Marcilio Pereira de Oliveira Junior, OAB/DF no 26.001. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 256 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 34082557): (...) Preliminarmente, não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que houve nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios cabíveis para a sua localização. Isso porque, como se verifica dos autos, foram realizadas diversas diligências para realizar a citação do réu, inclusive com consulta aos sistemas eletrônicos RENAJUD e BACENJUD (ID no 24342703). Entretanto, todas restaram infrutíferas, não se tendo notícia do atual endereço do réu/apelante, razão pela qual o magistrado a quo determinou a citação por edital (...). Nesse sentido, o § 3o do art. 256 do CPC dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos. (...) Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade de citação por edital. Insta consignar, anteriormente à análise do mérito recursal, que os documentos juntados pelo apelante, bem como pelo apelado em sede de contrarrazões não devem ser conhecidos. De acordo com o art. 435, do CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Ainda, de acordo com o parágrafo único do referido dispositivo legal, também se admite "ajuntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5". Como referidos documentos não dizem respeito a fato novo e as partes não trouxeram qualquer alegação comprovando o motivo de não os terem apresentado anteriormente, não se pode conhecer dos documentos juntados após a interposição do recurso de apelação, por força da preclusão. (...) Feitas tais considerações, é importante ressaltar que o fato de o depoimento da testemunha Osano Barcelos ter sido colhido na forma de informante, bem como a alegação de que seria inimigo do recorrente, por si sós, não conduzem à conclusão de que devem ser desconsiderados. Isso porque, o juízo sentenciante se valeu de todos os depoimentos colhidos, em conjunto com os demais elementos de provas constantes dos autos, conforme se pode ver a seguir: (...). Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Edson Natan Pinheiro Rangel, OAB/DF no 39.725 e Marcilio Pereira de Oliveira Junior, OAB/DF no 26.001. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028